Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730941-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE NOVAES VERAS AGRAVADO: ECOSUNPOWER ENERGIA SOLAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELE NOVAES VERAS contra decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de ECOSUNPOWER ENERGIA SOLAR LTDA. A consulta ao feito de origem indica a prolação de sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator